Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716068-53.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GLICIA HELENA DELA SAVIA DA FONSECA, SERGIO LUIS RIZZO DELA SAVIA, MARCIO LUIS RIZZO DELA SAVIA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a sentença proferida na ação de inventário pelo rito sumário dos bens deixados por MARIA JOSÉ RIZZO DELA-SÁVIA e JACYR DELA-SÁVIA, que julgou procedente o pedido e homologou o esboço de partilha apresentado, atribuindo a cada um dos herdeiros ali qualificados os respectivos quinhões sobre o patrimônio deixado pela falecida, emprestando a sentença força de formal de partilha. Em suas razões recursais, o apelante alega que a homologação de partilha, sem considerar petição de reserva de valor para quitação de débito no valor de R$ 9.556,72, merece reforma, especialmente porque a quantia constou do esboço de partilha constante dos autos, com a menção à necessidade de reserva. Sustenta que a omissão quanto à reserva impede o prosseguimento da cobrança do crédito, com violação aos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Ao final, requer seja o recurso provido para que seja incluída a reserva do referido crédito no julgado. Recurso sem preparo por isenção legal, art. 1.007, § 1.o, do CPC. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Decido. A questão recursal cinge-se em verificar se há necessidade de constar expressamente do dispositivo da sentença homologatória a reserva de crédito do valor de R$ 9.556,72, quantia relativa a débitos que os espólios possuem com o apelante, na forma pretendida pelo ente distrital. Não lhe assiste razão. Constou expressamente do dispositivo da sentença o seguinte: “Posto isso, considerando-se todo o processado, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a patilha dos bens deixados por MARIA JOSÉ RIZZO DELA-SÁVIA e JACYR DELA-SÁVIA, falecidos, respectivamente, nos dias 03/09/2021 e 18/10/2021, conforme esboço de ID 230686472, ressalvando erros, omissões ou direitos de terceiros prejudicados.”. Sem grifo no original. No esboço de partilha citado no dispositivo constou o seguinte no que se refere à mencionada reserva: “(...) VI – DA RESERVA DE BENS Em sentença proferida nos autos do processo no 0701673-85.2023.8.07.0009, houve a determinação de reserva de bens suficientes para garantir a quitação do débito apontado pela parte autora, o Distrito Federal, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito. A Inventariante ressalta que existe controvérsia quanto à existência e ao valor da dívida alegada pelo Distrito Federal, conforme já manifestado anteriormente nos autos. Contudo, em atendimento à determinação judicial contida no despacho de ID 207022602, procede-se à reserva de bens, sem que tal ato implique reconhecimento da referida dívida. Assim, a inventariante reserva a quantia de R$ 9.556,72 (nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) do espólio para garantir a quitação do débito alegado, valor este que corresponde ao montante integral declinado na exordial. Tal quantia deverá ser mantida em conta judicial vinculada ao presente processo até que a controvérsia sobre o débito seja definitivamente resolvida, garantindo a segurança jurídica e os interesses do espólio e dos herdeiros. Sem grifos no original. Desse modo, a reserva pretendida constou do esboço de partilha, o qual foi citado expressamente na sentença, de modo que o pretendido pelo DISTRITO FEDERAL já consta da sentença. Ademais, a própria sentença fez a ressalva de erros, omissões ou direitos de terceiros prejudicados. Desse modo, ausente o interesse recursal do apelante, pois a sua pretensão já foi garantia na sentença. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator